Tribunal: TJSP
Processo: 1027741-58.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Pretensão à desocupação da área pública municipal pelos apelantes e à demolição das edificações erigidas – Sentença de procedência, para condenar os apelantes, as suas expensas, a promoverem a desobstrução e desocupação da área pública, bem como a remoção de todos os materiais oriundos da demolição, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Pretensão à desocupação da área pública municipal pelos apelantes e à demolição das edificações erigidas – Sentença de procedência, para condenar os apelantes, as suas expensas, a promoverem a desobstrução e desocupação da área pública, bem como a remoção de todos os materiais oriundos da demolição, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais) – Pleito de reforma da sentença para permitir a permanência no local com concessão de uso especial ou realocação pelo apelado, ou, subsidiariamente, a redução da multa diária e afastamento da condenação ao pagamento de custas/despesas processuais e de honorários advocatícios – Cabimento em parte – Área pública municipal ocupada pelos apelantes há cerca de 40 (quarenta) anos, na qual residem 04 (quatro) famílias – Local que é área "non aedificandi", objeto de desapropriação, ao redor do Córrego Tijuco Preto, que se presta à passagem e manutenção de redes de água e esgoto – Destinação pública e interesse público demonstrados pela documentação apresentada nos autos – Ocupação mansa e pacífica e de boa-fé exercida pelos apelantes que se mostra irrelevante – Pedido de concessão de uso especial realizado apenas em juízo – Possibilidade de análise pelo Poder Judiciário – Preenchimento dos requisitos legais verificado, sendo possível a concessão de uso – Direito, contudo, que deve ser exercido em outro local a ser indicado pelo apelado, diante da impossibilidade de ocupação do imóvel em questão – MULTA DIÁRIA – Valor fixado, de R$ 1.000,00 (um mil reais), que merece redução para R$ 500,00 (quinhentos reais), em observância ao princípio da proporcionalidade e adequação às peculiaridades do caso concreto – VERBAS SUCUMBENCIAIS – Art. 18 da Lei Fed. no 7.347, de 24/07/1.985, que desobriga o autor da ação civil pública do adiantamento das custas/despesas processuais e do pagamento de honorários advocatícios, salvo se verificada a má-fé – Garantias que devem ser estendidas aos réus pelo princípio da simetria – Precedente do STJ – Inexistência de isenção de custas/despesas processuais – Previsão legal que apenas desobriga a parte de adiantar custas/despesas processuais – Honorários advocatícios não devidos legalmente – APELAÇÃO provida em parte, para determinar a realocação dos apelantes, reduzir a multa para R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de atraso, limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e afastar a condenação dos apelantes ao pagamento de honorários advocatícios.